Tribunal: STF
Processo: RE 85996
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-05
Data de publicação: 1977-08-05

Ementa:
Execução fiscal. Multa e acréscimos pelo ajuizamento do causa.
II. Não é ilegítima a exigência da correção monetária sobre tais parcelas. Funda-se ela no Decreto-Lei nº 79/69, art. 16, e seu § 3º, o qual no particular, se inspirou na Lei federal nº 4357/64, art. 7º, e consoma com a autorização do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66). Precedente do Supremo Tribunal Federal.
III. Recurso extraordinário conhecido, parcialmente, mas não provido.